Tribunal: TJMT
Processo: 1014709-45.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1014709-45.2020.8.11.0000
Impetrante: Almar Busnello
Paciente: Leandro Lima Mariano
Impetrado: Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Lima Mariano, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara/MT.
O impetrante relata que a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, no bojo da ação penal n. 5830-46.2019.8.11.0018 – Código 135677.
Aduz que o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, indicando como fundamento a garantia da ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, haja vista que o paciente ostenta extenso histórico decorrente da prática de atos infracionais.
Prossegue com sua irresignação argumentando que o beneficiário está sofrendo constrangimento ilegal, consistente no excesso de prazo para a formação da culpa, porquanto preso provisoriamente há muito tempo (mais de 8 meses) sem que a instrução probatória tenha se encerrado, pois não há previsão para designação de data para a realização da audiência de instrução e julgamento, de modo que ofende os princípios da razoabilidade e da presunção de inocência.
De forma sucinta, o signatário da prefacial enaltece que a pandemia da Covid-19 em curso torna insustentável a manutenção do paciente no cárcere. Nesse desiderato, afirma que o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos tribunais e magistrados de todo o País que adotem as medidas possíveis para minimizar os impactos da contaminação entre a população carcerária.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja relaxada a prisão provisória imposta ao paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 50157482).
Acostou documentos.
É o relatório.
Sabe-se que o acolhimento de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, que só pode ser concedida em caso de flagrante ofensa ao direito de ir e vir do paciente.
Na presente hipótese, contudo, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem.
Ademais, impende destacar que o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, fazendo-se imperativa a análise de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, visualizar se a instrução tramita com morosidade ou não.
Além do mais, a situação vivenciada pelo paciente, de suspensão de prazos processuais e cancelamento de sessões presenciais, considerando a situação epidemiológica, é a mesma para todos os cidadãos que aguardam a prestação jurisdicional, o que, dentro das possibilidades, tão logo será regularizada.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente writ.
Requisitem-se as informações judiciais, a serem prestadas rigorosamente no prazo e conforme as recomendações pertinentes da CGJ.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator